Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TENTATIVA DE SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. RETENÇÃO DO NUMERÁRIO SEM O ESTORNO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Narrou a autora ter se dirigido a um caixa eletrônico do banco réu para realizar um saque de R$ 650,00, sendo debitado de sua conta sem a liberação das cédulas. Informou ter procurado o réu para solucionar o problema, mas não obteve êxito na devolução da quantia. Requereu a condenação do réu à restituição de R$ 650,00 e reparação pelos danos morais.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir à autora o valor não recebido no terminal eletrônico, mas debitado da sua conta corrente, no valor de R$ 650,00.
4. Nas razões do recurso, sustenta ausência de provas da ocorrência de danos materiais e morais. Assegura que realizou auditoria do comportamento do caixa eletrônico (físico e sistêmico) e que não foi identificado sobra de numerário nem irregularidades ou erros na transação realizada pela autora (saque).
5. Afirma que não é proprietária e não tem gerência sobre as máquinas, de modo que não pode ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes de falhas da tecnologia utilizada pela empresa Tecban nos caixas eletrônicos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual[1] (art 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC).
9. A autora relata suposta falha no funcionamento do terminal eletrônico utilizado para realização de saque de conta bancária de sua titularidade junto ao réu. Assim, ainda que o terminal eletrônico não seja de propriedade do réu, não há dúvida que o banco disponibiliza a realização de transações por esse meio, o que, inclusive, interfere na escolha do consumidor na contratação. Evidente, portanto, que o réu lucrou e está inserido na relação de consumo que causou prejuízos à autora já que aufere vantagem financeira pelo uso do terminal eletrônico.
10. Constitui direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC).
11. Nesse viés, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e regularidade da contratação.
12. Assim, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ausência de defeito na prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
13. No caso em análise a hipossuficiência técnica do consumidor é evidente, porquanto trata-se de controvérsia acerca de transação realizada em terminal eletrônico, de modo que a inversão do ônus probatório é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a disponibilização do valor do saque[2].
14. Demais disso, a imagem da tela do caixa eletrônico (ID 32552453), a manifestação da ouvidoria (ID 32552451) e o extrato da conta bancária (ID 32552455), conferem verossimilhança às alegações da autora, já que corroboram com a informação de que o valor do saque, a despeito de debitado de sua conta bancária, não foi disponibilizado.
15. Embora o réu sustente ausência de responsabilidade e inexistência de defeito na prestação dos seus serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Isso porque limitou-se a apresentar prints de relatório da empresa TecBan, sem indicação do técnico responsável, nos quais constam somente informações acerca de inexistência de irregularidades no terminal de autoatendimento.
16. Necessário considerar que a presunção de segurança dos sistemas utilizados em terminais eletrônicos não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
17. Nesse descortino, era imprescindível que o réu acostasse outras provas aptas a comprovar, de forma inequívoca, a efetiva disponibilização do numerário do saque, como exemplo, “a filmagem do terminal eletrônico no dia e hora da realização das operações vergastadas pela requerente”, conforme consignado na sentença, contudo não o fez.
18. A mera alegação de regularidade na prestação dos serviços, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por falha de funcionamento de terminal eletrônico, principalmente quando a consumidora rechaça a regularidade da transação.
19. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
20. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha na prestação de serviços (art. 6o, VI, do CDC).
21. Irretocável a sentença recorrida.
22. Recurso conhecido e improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 8a d., 2016), in voto proferido pela Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI no julgamento de REsp 1786157/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019.
[2] Nesse sentido: (REsp 1155770/PB, RECURSO ESPECIAL 2009/0191889-4, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 09/03/2012)